Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727495-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO LUIZ CORREA DE BESSA IMPETRANTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, THIAGO LOBO FLEURY AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA E OUTRO em favor de EDUARDO LUIZ CORREA DE BESSA. Narra ser o paciente investigado nos autos do PICMP n. 0744704-48.2024.8.07.0001, inaugurado exclusivamente em razão de prova ilícita colhida na medida cautelar de busca e apreensão n. 0741715-69.2024.8.07.0001, vinculada à ação penal n. 0747705-75.2023.8.07.0001 (operação “Alta Conexão”). Suscita a nulidade das provas colhidas na operação “Alta Conexão”, em virtude da incompetência absoluta do juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, haja vista os concretos indícios de envolvimento de deputados distritais no esquema criminoso investigado. Considera que a apuração deveria ter sido inaugurada sob o controle do Conselho Especial do TJDFT, em observância ao foro previsto no art. 13, inciso I, alínea b, do RITJDFT. Afirma que o envolvimento dos deputados distritais já estaria confirmado desde 2017, em elementos colhidos pelo Ministério Público durante as investigações relacionadas à operação “Mámon” - da qual se originou a operação “Alta Conexão”. Em síntese, requer sejam declaradas nulas todas as provas colhidas a partir de decisões judiciais proferidas pela d. 8a Vara Criminal de Brasília nos processos n. 0747705-75.2023.8.07.0001 (Ação Penal), n. 0720714-33.2021.8.07.0001 (afastamento de sigilos bancários e fiscal dos investigados), n. 0720761-07.2021.8.07.0001 (afastamento de sigilo de dados telefônicos) e n. 0720551-19.2022.8.07.0001 (busca e apreensão), todos relacionados à “Operação Alta Conexão”, inclusive o ato apontado como coator, que autorizou o compartilhamento de provas com o PICMP n. 0744704-48.2024.8.07.0001. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão apontada como ato coator, ou seja, da validade do compartilhamento da prova ilegal colhida durante a “Operação Alta Conexão”. No mérito, pugna pela concessão integral da ordem, para reconhecer a nulidade do compartilhamento da mencionada prova. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não comporta admissão. Compulsando os autos de origem, observa-se que o impetrante não submeteu sua alegação de nulidade relacionada à alegada incompetência absoluta à instância de origem, tendo se dirigido diretamente a esta Corte. A matéria também não foi objeto da decisão apontada como ato coator, que se limitou a deferir o compartilhamento de provas (ID 73726553). Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: (...) III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há notícia de que o impetrante tenha submetido as razões e os pedidos veiculados neste writ perante o Juízo de origem. Tal circunstância obsta o conhecimento da ação constitucional. (...) IV. DISPOSITIVO 11. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício, pois ausente manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal. (Acórdão 1965972, 0701412-79.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de incompetência do juízo e cerceamento de defesa não foram analisadas pelo Juízo de origem, o que obsta sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 316, parágrafo único, Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 696.191; TJDFT, HCs 07320198020228070000, 07173802320238070000. (Acórdão 1965705, 0701138-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) (...) Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus não conhecido. (...) (Acórdão 1928036, 0736471-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator